Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99 DO CPC. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. SOBRESTAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão que negou provimento à apelação. O acórdão embargado manteve sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade ativa e indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, considerada a presunção de hipossuficiência do art. 99, §3o, do CPC, o impacto dos honorários sucumbenciais e o Tema 1178 do STJ; (ii) verificar se há omissão quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa, à luz da representatividade ampla do SINDIRETA/DF; e (iii) verificar se há omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de recursos excepcionais contra o acórdão do IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se destinam à rediscussão do mérito.4. O acórdão enfrentou expressamente a gratuidade de justiça e afastou a presunção de hipossuficiência com fundamento no art. 99, §2o, do CPC, diante da renda elevada do recorrente e da ausência de comprovação de despesas excepcionais.
5. O Tema 1178/STJ não estava publicado na data do julgamento e não constituía precedente obrigatório, inexistindo omissão.6. O impacto econômico dos honorários foi analisado no acórdão, que concluiu inexistir prejuízo à subsistência.7. A legitimidade ativa foi examinada conforme a tese do IRDR 21, que exige representação sindical exclusiva, o que não se verifica pela filiação concomitante do recorrente a outros sindicatos.8. O acórdão esclareceu que a representatividade ampla já foi afastada pela tese vinculante, que limita o alcance da coisa julgada.9. A pendência de recursos excepcionais não suspende a eficácia imediata do IRDR, conforme art. 985 do CPC.10. O pedido de sobrestamento foi rejeitado porque o IRDR já foi julgado e sua tese possui aplicação obrigatória.
11. O embargante busca rediscutir argumentos já decididos, o que não se admite na via estreita dos embargos.
12. O prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva exige representação sindical exclusiva, conforme tese do IRDR 21. 3. A pendência de recursos excepcionais não suspende a eficácia vinculante da tese firmada no IRDR após o julgamento do incidente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, art. 99, §§2o e 3o, art. 982, §5o, art. 985, I, art. 987, §1o, do CPC; art. 5o, LXXIV, da CF.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1178/STJ; REsp 1.869.867/SC (STJ); IRDR 21 do TJDFT.